Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019376-29.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMIN ROCKENBACH - CPF: 063.532.811-96 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (EMBARGANTE), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (EMBARGADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (EMBARGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (EMBARGADO), YASMIN ROCKENBACH - CPF: 063.532.811-96 (EMBARGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (EMBARGANTE), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI, E ACOLHEU OS EMBARGOS DE YASMIN ROCKENBACH.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA EMPRESA REJEITADOS. EMBARGOS DA CONSUMIDORA ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou sentença de primeiro grau para declarar rescindido contrato de prestação de serviços por propaganda enganosa e falha na prestação do serviço, condenando a empresa à restituição em dobro dos valores pagos, inversão da cláusula penal e pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. A empresa alega omissão na análise de provas e contradição quanto à restituição em dobro e danos morais. A consumidora aponta omissão quanto ao pedido de indenização material fundamentado na teoria da perda de uma chance.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não valorar adequadamente as provas apresentadas pela empresa; (ii) definir se há contradição quanto à aplicação da restituição em dobro e condenação em danos morais; (iii) examinar se houve omissão quanto ao pedido de indenização material pela perda de uma chance formulado pela consumidora; e (iv) determinar se a análise dessa omissão implica efeitos infringentes ao julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já analisados e refutados pelo órgão julgador.

4. Inexiste omissão quanto à análise das provas apresentadas pela empresa, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo pela insuficiência probatória das telas sistêmicas e boletos para demonstrar a efetiva prestação do serviço, tratando-se de elementos unilaterais desprovidos de força probatória.

5. A discordância da parte com a valoração da prova realizada pelo julgador constitui matéria de mérito, não caracterizando omissão, pois o magistrado não está obrigado a acolher a tese da parte ou atribuir às provas o peso pretendido pelo litigante, devendo apenas motivar sua decisão com base no livre convencimento motivado.

6. Não se configura contradição interna no acórdão quanto à aplicação da restituição em dobro, uma vez que a decisão fundamentou-se coerentemente no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a conduta da empresa, ao veicular propaganda enganosa e induzir o consumidor a erro, revela má-fé e justifica a repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A condenação em danos morais foi devidamente fundamentada na angústia, constrangimento e insegurança gerados pela falha na prestação do serviço e orientação inadequada que levou à inadimplência da consumidora, não se tratando de mero aborrecimento, sendo a pretensão de revisão desses fundamentos incabível na via estreita dos aclaratórios.

8. Configura-se omissão quanto ao pedido autônomo de indenização material pela perda de uma chance formulado pela consumidora, uma vez que o acórdão não enfrentou expressamente esse argumento deduzido na apelação, impondo-se a integração do julgado nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

9. A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de oportunidade real, séria e provável de obter vantagem ou evitar prejuízo, não bastando mera possibilidade ou esperança hipotética, devendo a conduta do agente ser determinante para a frustração da chance.

10. A apreensão do veículo decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira credora em virtude do inadimplemento das parcelas do financiamento, recaindo exclusivamente sobre a devedora fiduciante a obrigação de adimplir as parcelas pactuadas, não havendo como afirmar que a oportunidade de quitar o veículo tenha sido retirada exclusivamente pela conduta da empresa de assessoria.

11. A perda da propriedade do veículo constitui consequência direta e imediata da falta de pagamento das parcelas perante o credor fiduciário, e não exclusivamente da atuação da empresa de assessoria, sendo que a consumidora, ao aderir à orientação de suspender os pagamentos, assumiu o risco da inadimplência.

12. O prejuízo decorrente da má orientação e da frustração da expectativa de negociação já foi devidamente reparado mediante a condenação da empresa à devolução em dobro dos valores pagos e por meio da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, que possui caráter compensatório e punitivo-pedagógico.

13. Acolher o pedido de indenização no valor integral da dívida ou do bem equivaleria a transferir à empresa de assessoria a responsabilidade pelo pagamento do financiamento bancário contraído pela consumidora, implicando enriquecimento sem causa e evidente desproporção na reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração opostos pela Assessoria Extrajudicial rejeitados. Embargos de declaração opostos pela autora acolhidos para integração do acórdão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A mera discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador não caracteriza omissão para fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão de rediscussão de mérito incabível em sede de embargos de declaração. 2. A aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor mediante propaganda enganosa e indução do consumidor a erro, independentemente da existência de contrato assinado. 3. A teoria da perda de uma chance não se aplica quando o dano alegado decorre de consequência direta e imediata do inadimplemento contratual da própria parte perante terceiro credor, e não exclusivamente da conduta do agente causador da falha na prestação de serviços, especialmente quando o prejuízo já foi devidamente reparado por outras vias indenizatórias. 4. A omissão quanto a argumento deduzido no processo capaz de infirmar a conclusão adotada deve ser sanada mediante integração do acórdão, ainda que sem efeitos infringentes, para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, parágrafo único, II; 1.026, § 2o; CDC, arts. 37, § 1o; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV; Decreto-Lei no 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EREsp 1498617/MT; STJ, Tema 971; TJ-MT, Apelação Cível no 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25/02/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, respectivamente, por
YASMIN ROCKENBACH
e
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
, em face do Acórdão desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora, Yasmin Rockenbach, nos autos da
ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral com tutela de urgência
.

Em suas razões recursais (id. 346971380), a embargante
Yasmin Rockenbach
sustenta a existência de omissão no julgado colegiado. Argumenta que, não obstante o brilhantismo do voto, o acórdão silenciou quanto ao pedido específico de indenização pela
“perda de uma chance”
.

Assevera a recorrente que o inadimplemento do financiamento bancário e a consequente apreensão de seu veículo decorreram diretamente da orientação da empresa recorrida para que suspendesse os pagamentos, sob a promessa de negociação vantajosa que jamais se concretizou
.

Pugna, assim, pelo saneamento da omissão para que seja julgado procedente o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de
R$ 34.672,72
(trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), correspondente ao prejuízo material pela perda da oportunidade de quitar o bem.

Por sua vez, a embargante
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI
(id. 347705850) alega a existência de omissão e contradição no
decisum
. Sustenta que o acórdão teria ignorado o conjunto probatório que demonstraria a efetiva prestação dos serviços, consubstanciada em telas sistêmicas, e-mails e, notadamente, na obtenção de dois boletos quitativos com descontos expressivos (55,54% e 73,32%), os quais teriam sido encaminhados à consumidora, que permaneceu inerte.

Argumenta que
“Vossas Excelências deixaram de verificar a suficiência de fatos e provas aptos a comprovar a regularidade e a eficiência da prestação do serviço”,
e que
“a afirmação de que a empresa não comprovou que prestou o serviço contratado em benefício da embargada não condiz com a realidade fática”.

Insurge-se, ainda, contra a restituição em dobro, aduzindo contradição com o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que os pagamentos decorreram de contrato válido, inexistindo cobrança indevida ou má-fé. Questiona, também, a condenação em danos morais, alegando ausência de ato ilícito e a ocorrência de mero aborrecimento.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de reformar o acórdão, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos de restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e materiais, e nulidade de cláusulas contratuais.

Intimada, a
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI
apresentou contrarrazões aos embargos da autora (id. 348821863), defendendo a inexistência de omissão quanto à alegada
perda de uma chance
. Sustenta que o contrato é expresso ao não orientar a suspensão dos pagamentos e que a “quitação do veículo” configuraria mera expectativa hipotética, inexistindo probabilidade objetiva de êxito frustrada por culpa da empresa, a qual, inclusive, teria obtido boletos com desconto.

A parte
Yasmin Rockenbach
também apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela empresa (id. 334563446), alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito. Reitera que a empresa nunca comprovou a existência de negociação efetiva com a instituição financeira, limitando-se à apresentação de telas unilaterais e que a própria instituição bancária confirmou a inexistência de propostas.

Pugna pela manutenção do acórdão e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos, respectivamente, por
YASMIN ROCKENBACH
e
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
, em face do Acórdão desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora, Yasmin Rockenbach, nos autos da
ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral com tutela de urgência.

O aresto embargado reformou a sentença de primeiro grau para:
i)
declarar rescindido o contrato de prestação de serviços por culpa da fornecedora (propaganda enganosa e falha na prestação do serviço);
ii)
condenar a empresa à restituição em dobro dos valores pagos (R$ 5.100,01);
iii)
inverter a cláusula penal em favor da consumidora; e
iv)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
embargos de declaração
, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, tampouco autorizam que a parte simplesmente reitere argumentos já analisados e refutados.

O acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. A autora alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela orientação de suspensão dos pagamentos regulares do financiamento, resultando na iminência de apreensão do veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos, inversão da cláusula penal e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais.

4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante.

6. Resta configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

7. A cláusula penal contratual foi estipulada exclusivamente em benefício da requerida, onerando apenas o consumidor em caso de rescisão, o que viola o art. 51, IV, do CDC por gerar desequilíbrio contratual.

8. Conforme o Tema 971 do STJ, cláusula penal desproporcional em contrato de adesão é abusiva e passível de revisão judicial.

8. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela orientação inadequada que resultou em prejuízo concreto ao consumidor, sendo fixada indenização proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 37, § 1o, e 39, IV e V; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; STJ, Tema 971.

Passo à análise dos recursos de forma individualizada, iniciando pelos aclaratórios opostos pela empresa requerida, dada a prejudicialidade das matérias arguidas.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI

A embargante Assessoria Extrajudicial sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão
e
contradição
no acórdão, argumentando que o julgado não teria valorado adequadamente as provas constantes nos autos, especificamente telas sistêmicas e boletos de suposta quitação e que a restituição em dobro e os danos morais seriam indevidos.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o teor do acórdão embargado, verifica-se que a pretensão da embargante
não
merece prosperar.

Isso porque a alegação de omissão quanto à análise das provas (telas sistêmicas e boletos) é manifestamente infundada. O acórdão enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, concluindo pela insuficiência probatória de tais documentos para demonstrar a efetiva prestação do serviço de assessoria financeira.

Conforme constou no voto condutor, esta Câmara consignou que a empresa limitou-se a
"juntar aos autos telas de sistemas com informações desprovidas de higidez, tratando-se de elementos unilaterais e destituídos de força probatória"
. A decisão foi taxativa ao afirmar que a propaganda veiculada induziu a consumidora a erro e que a resposta oficial do Banco Pan S.A., informando a inexistência de qualquer proposta, desmentiu cabalmente as alegações da embargante.

Nesse sentido é o julgado em caso semelhante:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ENGANOSA. ASSESSORIA FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL
. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de propaganda enganosa por assessoria financeira, determinando a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à inversão da cláusula penal prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de inversão da cláusula penal; e (ii) definir se a cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da requerida deve ser revista por configurar abuso contra o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
O acórdão embargado não enfrentou especificamente a inversão da cláusula penal, pleiteada pelo embargante na petição inicial e no recurso de apelação, configurando omissão a ser sanada. A cláusula penal contratual foi estipulada exclusivamente em benefício da requerida, penalizando apenas o consumidor em caso de rescisão, o que gera desequilíbrio excessivo e afronta o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 971, firmou entendimento de que cláusula penal compensatória desproporcional imposta ao consumidor em contrato de adesão é abusiva e pode ser revisada pelo Poder Judiciário. No caso concreto, a inversão da cláusula penal se justifica para que a multa originalmente prevista contra o consumidor seja aplicada à parte requerida, a ser apurada em liquidação de sentença.
Mantêm-se os demais comandos do acórdão, incluindo a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como o afastamento da tese da perda de uma chance
.
A reiteração de teses já afastadas poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: Omissão no acórdão que deixa de analisar pedido expresso de parte deve ser suprida, nos termos do art. 1.022 do CPC. Cláusula penal que impõe ônus exclusivamente ao consumidor sem reciprocidade configura abusividade e pode ser invertida pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da tese firmada no Tema 971 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 14 e 51, IV; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 971; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013.”

(N.U 1044729-08.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025). (grifo nosso)

Portanto, não houve omissão na análise da prova, mas sim uma valoração contrária aos interesses da embargante. O julgador não está obrigado a acolher a tese da parte ou a dar às provas o peso que o litigante entende devido, mas sim a motivar sua decisão com base no livre convencimento motivado, o que foi plenamente realizado. A discordância da parte com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador constitui matéria de mérito, desafiando recurso próprio, e não embargos de declaração.

No que tange à alegação de
contradição
referente à restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), melhor sorte não assiste à recorrente. A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições do próprio julgado. Não se configura contradição o descontentamento da parte com a interpretação jurídica dada aos fatos.

O acórdão foi coerente ao aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS e EREsp 1498617/MT), fundamentando que a conduta da empresa, ao veicular propaganda enganosa e induzir o consumidor a erro, revela má-fé e conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro. O fato de haver um contrato assinado não afasta a incidência do art. 42 do CDC quando a cobrança decorre de serviço viciado e prestado de forma enganosa.

Quanto aos danos morais, a irresignação da embargante reveste-se de nítido caráter de inconformismo. O acórdão fundamentou a condenação na angústia, constrangimento e insegurança gerados pela falha na prestação do serviço, propaganda enganosa e orientação inadequada que levou à inadimplência da consumidora. A revisão desses fundamentos, sob o argumento de "mero aborrecimento", é pretensão de reexame de mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

Resta evidente, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição deste recurso.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou

contradi
çã
o para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Destarte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no que tange aos pontos levantados pela empresa requerida, a
rejeição dos embargos
é medida que se impõe.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE YASMIN ROCKENBACH

A embargante Yasmin Rockenbach aponta
omissão
no acórdão quanto à análise do pedido de indenização material fundamentado na teoria da
"perda de uma chance"
. Alega que a decisão colegiada, embora tenha rescindido o contrato e fixado danos morais, silenciou sobre o pleito específico de reparação no valor de R$ 34.672,72, decorrente da perda do veículo financiado.

Neste ponto, assiste razão parcial à embargante quanto à existência de omissão.

Compulsando os autos e o voto condutor do acórdão, verifica-se que, de fato, a Turma Julgadora deliberou sobre a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, a inversão da cláusula penal e os danos morais. Todavia, não houve manifestação expressa e específica acerca do pedido autônomo de indenização pela perda da chance de quitar o veículo e mantê-lo em sua propriedade, tese esta devidamente arguida na apelação (páginas 16 e 17).

O art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1o, IV, do CPC, considera omissa a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com a fundamentação a seguir, sem, contudo, alterar o resultado final do julgamento (efeitos infringentes).

A teoria da
perda de uma chance
aplica-se quando um ato ilícito retira da vítima a oportunidade real, séria e provável de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo. Para sua configuração, não basta a mera possibilidade ou esperança hipotética; exige-se a demonstração de que a chance perdida era plausível e de que a conduta do agente foi determinante para a sua frustração.

No caso em tela, a embargante pleiteia indenização material correspondente ao valor integral do saldo devedor/veículo (R$ 34.672,72), sob o argumento de que, ao seguir a orientação da empresa de suspender os pagamentos,
perdeu a chance de quitar o bem e evitar a busca e apreensão
.

Em que pese o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e da prática de propaganda enganosa pela empresa requerida, circunstâncias que ensejaram a rescisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação em danos morais, o pedido de indenização material pela perda do veículo, com fundamento na teoria da perda de uma chance,
não
comporta acolhimento.

A apreensão do veículo decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira credora (Banco Pan S.A.), em virtude do inadimplemento das parcelas do financiamento. O contrato de financiamento firmado entre a consumidora e o banco possui força vinculante, recaindo exclusivamente sobre a devedora fiduciante a obrigação de adimplir as parcelas pactuadas.

Ainda que a empresa de assessoria tenha orientado a suspensão dos pagamentos como “estratégia” de negociação, conduta reprovável que fundamentou a condenação em danos morais e a rescisão contratual, a consumidora, ao aderir a tal orientação, assumiu o risco da inadimplência perante o credor fiduciário. A embargante estava ciente, ou deveria estar, de que o não pagamento das parcelas autorizaria o banco a promover a retomada do bem, nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/69) e das cláusulas contratuais.

A perda da propriedade do veículo
constitui consequência direta e imediata da falta de pagamento das parcelas
, e não exclusivamente da atuação da empresa de assessoria. Não há como afirmar, com o grau de probabilidade exigido pela teoria da perda de uma chance, que a oportunidade de quitar o veículo tenha sido retirada exclusivamente pela conduta da ré, ou que a manutenção do bem seria provável caso não houvesse a orientação equivocada, uma vez que a obrigação primária de adimplir o financiamento permaneceu íntegra durante todo o período.

Ademais, acolher o pedido de indenização no valor integral da dívida ou do bem equivaleria a transferir à empresa de assessoria a responsabilidade pelo pagamento do financiamento bancário contraído pela autora, o que implicaria enriquecimento sem causa e evidente desproporção na reparação civil.

O prejuízo decorrente da má orientação e da frustração da expectativa de negociação já foi devidamente considerado e reparado mediante a condenação da requerida à devolução em dobro dos valores pagos a título de honorários e, sobretudo, por meio da indenização por danos morais fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
verba que possui caráter compensatório e punitivo-pedagógico.

Nesse contexto, integra-se o acórdão para consignar expressamente a rejeição do pedido de aplicação da teoria da perda de uma chance. A apreensão do bem decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira credora, estando a devedora ciente da consequência lógica de seu inadimplemento ao optar por cessar os pagamentos.

A causalidade direta do dano consistente na perda do veículo está vinculada à relação jurídica de direito material existente entre a consumidora e o banco (mora contratual), e não diretamente à falha na prestação do serviço de assessoria, a qual responde pelos danos decorrentes do serviço defeituoso, honorários pagos e dano moral, mas não pela dívida bancária preexistente da autora.

Portanto, embora reconhecida a omissão para fins de integração do julgado e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a análise da matéria
não
conduz à modificação do resultado do julgamento (efeitos infringentes), mantendo-se a improcedência do pedido de indenização material suplementar sob a rubrica de
perda de uma chance
.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela embargante Yasmin Rockenbac, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo os embargantes exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legislação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
, mantendo incólume o acórdão quanto aos pontos por ela impugnados, por se tratar de mera rediscussão de mérito.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
YASMIN ROCKENBACH
, apenas para
sanar a omissão apontada
, integrando ao acórdão a fundamentação supra que rejeita a aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso concreto,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo-se o dispositivo do acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026